Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVIL. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de guarda, estabelecendo a modalidade compartilhada, com lar de referência paterno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a guarda compartilhada com lar de referência paterno atende ao melhor interesse da filha menor; e (II) estabelecer se o regime de visitas sem supervisão é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do filho menor, incluindo aspectos patrimoniais, morais e psicológicos.
4. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar.
5. Ainda que o parecer técnico psicossocial tenha indicado que a menor está bem assistida no núcleo familiar paterno, recomendando cautela nos contatos com a genitora, as provas produzidas nos autos evidenciam o processo de reaproximação progressiva e harmoniosa entre mãe e filha.
6. O Ministério Público opinou pela guarda compartilhada, com lar de referência paterno e regime de visitas, sem supervisão.
7. A manutenção da guarda compartilhada e do regime de visitas sem supervisão favorece o fortalecimento dos vínculos afetivos e promove um ambiente familiar equilibrado e saudável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários para o seu desenvolvimento. 2. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda ser regida pelo princípio da proteção integral. 3. A guarda compartilhada com lar de referência paterno atende ao melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; e ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1605477/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21.6.2016.